Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PROTEÇÃO DE INTERESSE PRIVADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o artigo 1o da Lei no 4.717/1965, a ação popular é instrumento processual para impugnar ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural.

2. No caso, a demanda volta-se à tutela de interesses privados e individuais, razão pela qual o controle de legalidade não pode ser realizado pela via processual eleita.

3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.